Tribunal: TJDFT
Processo: 0700100-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão das Turmas Recursais
Data de publicação: 2024-01-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0700100-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CLAITO ANTONIO TALGATI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento que repete o de número 0700004-87.2024.8.07.0000. De tal modo, diante da litispendência, não conheço do recurso conforme artigo 932, III c.c 485, V, do CPC. Sem custas nem honorários. Após os procedimentos de praxe, arquive-se. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de janeiro de 2024. Rita De Cássia De Cerqueira Lima Rocha Juíza de Turma Recursal Plantão Judicial